Tribunal: TJSP
Processo: 1005940-07.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço, responde solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor – Falha no serviço prestado pelos réus, que não

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço, responde solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor – Falha no serviço prestado pelos réus, que não lograram êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no EAREsp no 676.608/RS – DANOS MORAIS – Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu a renda do requerente – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Montante arbitrado em primeiro grau que se mostra razoável e adequado às especificidades do caso concreto – Negado provimento aos recursos.